Tribunal: TJSP
Processo: 1070972-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Autora que, em mandado de segurança anteriormente impetrado, teve reconhecido o seu direito líquido e certo de recolher o IPVA com alíquota reduzida, nos termos do artigo 9o, §1o, da Lei no 13.296/2008 – Pretensão, nestes autos, de que a Fazenda Estadual seja condenada na repetição do indébito dos valores pagos a maior a título do IPVA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Autora que, em mandado de segurança anteriormente impetrado, teve reconhecido o seu direito líquido e certo de recolher o IPVA com alíquota reduzida, nos termos do artigo 9o, §1o, da Lei no 13.296/2008 – Pretensão, nestes autos, de que a Fazenda Estadual seja condenada na repetição do indébito dos valores pagos a maior a título do IPVA – Possibilidade – Trânsito em julgado do acórdão prolatado em sede de mandado de segurança que garante à autora o direito pleiteado – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Juros e correção monetária – Aplicação da Taxa SELIC – Súmulas 188 e 523 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070972-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
2
VOTO No 11550
APELAÇÃO No 1070972-52.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA
Julgador de Primeiro Grau: Randolfo Ferraz de Campos
RECURSO DE APELAÇÃO
REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO Autora que, em mandado
de segurança anteriormente impetrado, teve reconhecido
o seu direito líquido e certo de recolher o IPVA com
alíquota reduzida, nos termos do artigo 9o, §1o, da Lei no
13.296/2008 Pretensão, nestes autos, de que a Fazenda
Estadual seja condenada na repetição do indébito dos
valores pagos a maior a título do IPVA Possibilidade
Trânsito em julgado do acórdão prolatado em sede de
mandado de segurança que garante à autora o direito
pleiteado Eficácia preclusiva da coisa julgada Juros e
correção monetária
Aplicação da Taxa SELIC

Súmulas 188 e 523 do Superior Tribunal de Justiça
Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO por inconformismo com a r. sentença de fls.
649/656 que, nos autos de ajuizada pela EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE
LTDA, julgou os pedidos procedentes, “para condenar a ré a restituir à autora os valores
de IPVA do exercício de 2018, recolhidos ao longo do ano de 2019 e relacionados a fls.
26/31 com documentos comprobatórios de recolhimento de fls. 32/272, que excederam os
valores que seriam devidos se tivesse sido aplicada a alíquota correta do tributo, qual
seja, de 50%, devidamente corrigidos a contar da data do dispêndio de cada um na forma
da fundamentação exposta e com acréscimo de juros de mora a contar do trânsito em
julgado, também nos termos da fundamentação expedida (ou seja, empregando-se para
tanto lá e cá a taxa Selic, não cumulável com qualquer outro índice à guisa de
atualização monetária e/ou de juros de mora” (fl. 653).
Em suas razões (fls. 661/666), a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assevera, em síntese, que a autora não preencheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
3
requisitos legais para gozar da redução de alíquota do IPVA pretendida, notadamente no
que se refere a apresentação do comprovante de transmissão do arquivo digital, tratada no
artigo 2o da Portaria CAT-54 de 2009. Requer, nesses termos, a reforma do julgado de
primeiro grau; subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, bate-se pelo
afastamento da Taxa Selic como indexador da correção monetária e juros de mora.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 673/677.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso
é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Extrai-se dos autos que, em momento pretérito ao
ajuizamento da presente demanda, a autora, empresa dedicada à locação de veículos, havia
impetrado o mandado de segurança no 1044854-73.2018.8.26.0053 (fls. 312/642),
objetivando ver reconhecido em juízo o seu direito líquido e certo de recolher o IPVA dos
veículos de sua propriedade com alíquota reduzida em 50%, nos termos do artigo 9o, §1o,
da Lei no 13.296/08.
No mencionado remédio heroico, a sentença houve por bem
conceder a segurança (fls. 342/343), a qual foi confirmada por esta C. 1a Câmara de Direito
Público (fls. 631/636), com trânsito em julgado em 19 de fevereiro de 2020 (fl. 638).
Afirma a autora, porém, que mesmo após o reconhecimento
de seu direito líquido e certo nos autos do mandado de segurança citado, foi surpreendida,
ao longo do ano de 2019, com a cobrança da diferença de 50% na alíquota do IPVA. Por
também exercer a atividade de venda de veículos, viu-se obrigada a recolher o tributo que
lhe fora cobrado, evitando óbice à alienação dos bens móveis (fls. 32/272).
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda para que a ré
fosse “condenada à repetição do indébito, na forma do artigo 165 do CTN, na monta total
dos pedidos de restituição de R$ 210.558,45 (duzentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e quarenta e oito centavos) corrigido monetariamente e atualizado pela Taxa
Selic, desde a data do pagamento indevido” (fl. 9).
A r. sentença de primeiro grau julgou os pedidos procedentes,
condenando a Fazenda Estadual à repetição do indébito, na forma como postulado pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
4
Inconformada, apela a requerida. Sem razão, contudo.
Na espécie, não se discute mais o direito da apelada em se
beneficiar do desconto de 50% na alíquota do IPVA incidente sobre os veículos de sua
propriedade. Essa questão foi objeto de ação própria (autos no
1044854-73.2018.8.26.0053), com trânsito em julgado, na qual houve o reconhecimento do
direito da autora em gozar do benefício fiscal, em acórdão de minha relatoria:
“Como se vê, o artigo 12, § 2o, do Decreto Estadual no
59.953/2013 enquadrou, para efeitos tributários, a locação
de veículo com condutor como prestação de serviços de
transporte, com o fito de negar o benefício fiscal de redução
de 50% da alíquota de IPVA outorgado pelo artigo 9o, §§ 1o
e 2o, da Lei Estadual no 13.296/2008.
Nos termos do artigo 109 do CTN, “os princípios gerais de
direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas,
mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.”
(...)
Ou seja: se nem mesmo a lei em sentido estrito pode conferir,
para efeitos tributários, roupagem diversa a um instituto
jurídico, como a locação, desnaturando a sua natureza
jurídica, muito menos um decreto poderá fazê-lo.
Na espécie, foi precisamente o que ocorreu: o artigo 12, § 2o,
do Decreto Estadual no 59.953/2013 considerou como
prestação de serviço de transporte a locação de automóvel
com condutor, em violação ao disposto no artigo 109 do
CTN.
Note-se que, no contrato de locação, uma das partes se
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso
e gozo de coisa não fungível (artigo 565 do Código Civil),
negócio jurídico bilateral que não se confunde com a
prestação de serviços, em que se verifica a assunção de
obrigação de fazer por uma parte (prestador de serviço ou
executor), consistente em realizar atividades que gerem
proveito para outra (tomador de serviços ou solicitante),
mediante retribuição (artigo 594 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
5

Para além de ter desnaturado o instituto da locação, o
referido
decreto
inovou
no
ordenamento
jurídico,
estabelecendo restrição não prevista na lei regulamentada,
exorbitando, pois, dos limites do poder regulamentar, em
afronta à norma do artigo 99 do CTN (“O conteúdo e o
alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função
das quais sejam expedidos, determinados com a observância
das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.”).
(...)
Nessa ordem de ideias, o § 2o do artigo 12 do Decreto
Estadual no 59.953/2013, ao atribuir nova definição jurídica
à locação de bens móveis, extrapolou os escopos do próprio
decreto regulamentar, afigurando-se ilegal.
(...)
Logo, é o caso de manter a sentença de concessão da ordem
postulada.” (fls. 634/635 j. 28.11.2019, v.u.).
Uma vez tendo sido reconhecido judicialmente o direito da
apelada, com o respectivo trânsito em julgado, não poderia a Fazenda Estadual exigir-lhe o
pagamento do tributo sem a redução na alíquota.
No ponto, sequer a alegação, deduzida nestes autos, no
sentido de que a autora deveria preencher os requisitos do artigo 2o da Portaria CAT-54 de
2009 é suficiente para afastar o direito ao benefício fiscal, porquanto a autoridade da coisa
julgada material - isto é, a imutabilidade dos efeitos substanciais do provimento
jurisdicional de mérito, os quais se projetam para dentro e para fora do processo - que
emana do julgamento proferido nos autos do mandado de segurança precedentemente
impetrado tem eficácia preclusiva sobre aquela questão, vale dizer, tem o condão de
excluir a renovação de questões suscetíveis de neutralizar os efeitos da sentença cobertos
por ela.
É o que estatuem os artigos 505 e 508 do CPC/2015
(correspondentes, respectivamente, aos artigos 471 e 474 do CPC/1973), segundo
preleciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
'O art. 474 do Código de Processo Civil [1973] complementa
e esclarece a norma da eficácia preclusiva da coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
6
material trazida pelo art. 471 [1973], ao incluir entre os
pontos cujo reexame se proíbe todas as alegações e defesas
que a parte opor assim ao acolhimento como à rejeição do
pedido”. Fala a doutrina a respeito, não sem alguma
impropriedade, em coisa julgada sobre o explícito e o
implícito. O significado do art. 474 [1973] é impedir não só
que o vencido volte à discussão de pontos já discutidos e
resolvidos na motivação da sentença, como também que ele
venha a suscitar pontos novos, não alegados nem apreciados,
mas que sejam capazes de alterar a conclusão contida no
decisório. São razões que a parte poderia opor ao
acolhimento do pedido as defesas que o réu talvez pudesse
levantar, mas omitiu. Inclusive a prescrição, que ele poderia
ter alegado a qualquer tempo e em qualquer instância
ordinária do processo (CC, art. 193 supra, n. 426), se não
alegou e também o juiz não a levou em conta ex officio ao
julgar, não poderá mais ser alegada depois de passada em
julgado a sentença de mérito. As razões que poderiam ser
opostas à rejeição do pedido são aquelas que o autor houver
omitido. Não se trata de causas de pedir omitidas, porque a
coisa julgada material não vai além dos limites da demanda
proposta e, se houver outra causa petendi a alegar, a
demanda será outra e não ficará impedida de julgamento
(supra, n. 962); mas novos argumentos, novas circunstâncias
de fato, interpretação da lei por outro modo, atualidades da
jurisprudência etc., que talvez pudessem ser úteis quando
trazidos antes do julgamento da causa, agora já não poderão
ser utilizados.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol.
III, 6a edição, Malheiros Editores, 2009, pp. 331/332).
No mais, cuidando-se de restituição de valores recolhidos a
título de imposto, espécie tributária, não tem aplicação o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desse modo, a atualização dos valores deve ser feita pela taxa
SELIC, por força do princípio da equidade, na esteira do entendimento cristalizado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 523 (“A taxa de juros de mora incidente na
repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança
do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa SELIC, em ambas as
hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
7
Essa orientação foi perfilhada pelo Supremo Tribunal
Federal, em recente decisão proferida no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Confira-se:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando,
em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter
nãotributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente
o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou
as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070972-52.2019.8.26.0053 -Voto no 11550
8
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Em suma: em se tratando de relação jurídica tributária,
observar-se-ão os mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito
tributário hodiernamente, a taxa SELIC.
Na dicção da referida Súmula no 523 do STJ, é proscrita a
incidência de correção monetária sobre os valores atualizados pela SELIC, porquanto este
índice já embute, além de um percentual tocante aos juros moratórios, a taxa de inflação
estimada para o período (correção monetária).
Em suma, posto que bem fundamentada, a r. sentença não
comporta reparos.
Por fim, em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba
honorária para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.